Tribunal: TJPA
Processo: 0806678-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806678-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: BERNARDO BRITO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806678-60.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
AGRAVADO: BERNARDO BRITO DE SOUZA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PROVA DISCURSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência ajuizada por candidato ao Curso de Formação de Oficiais da PMPA, determinou sua imediata convocação para as etapas subsequentes do certame, ante a alegada ilegalidade na correção da prova discursiva por desconsiderar jurisprudência vinculante do STF prevista no conteúdo programático do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a intervenção judicial para reconhecer ilegalidade na correção de prova discursiva de concurso público quando a banca ignora jurisprudência vinculante prevista no edital como objeto de avaliação

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública detém autonomia para fixar critérios de avaliação em concursos, mas essa prerrogativa não afasta a possibilidade de controle judicial em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o Tema 485 da repercussão geral do STF.

4.

O edital do certame incluiu expressamente a jurisprudência dos tribunais superiores como conteúdo programático da prova, vinculando a banca à sua observância.

5.

A resposta do candidato apoiou-se no RE 601.146 (Tema 358/STF), julgado e publicado antes da abertura do edital, cuja tese contrasta com a resposta-padrão adotada pela banca.

6.

A desconsideração de entendimento vinculante previamente consolidado viola o princípio da legalidade e o dever de observância às regras do edital, configurando ilegalidade apta a ensejar intervenção judicial.

7.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a tutela antecipada que assegura a continuidade do candidato no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A banca examinadora de concurso público deve atribuir pontuação a resposta fundamentada em jurisprudência vinculante dos tribunais superiores quando o edital a incluir expressamente no conteúdo programático.

2.

A omissão em observar jurisprudência consolidada aplicável ao conteúdo da prova configura violação ao princípio da legalidade e autoriza a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 125, §4º; CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 1.001/1969 (CPM), art. 102; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015; STF, RE 601.146 (Tema 358), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08.06.2020; STJ, RMS 73.285/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer

e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Processo nº 0916657-58.2024.8.14.0301), ajuizada por
BERNARDO BRITO DE SOUZA.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando que, na condição de Policial Militar e concorrente ao Curso de Formação de Oficiais da PMPA, regido pelo Edital nº 01-PMPA CFO/PM de 2023, teve sua inscrição aceita e obteve 70,00 pontos na prova objetiva, sendo classificado para a correção da prova discursiva.

Entretanto, ao corrigi-la, a banca deixou de reconhecer como correta a justificativa apresentada no item 5 da prova discursiva, atribuindo-lhe a nota de 14,17, inferior ao mínimo exigido de 15,00 pontos, desclassificando-o do certame. O autor alega que a justificativa por ele apresentada estava em consonância com jurisprudência vinculante do STF (tema 358 da RG), a qual não foi observada pela banca, culminando em flagrante ilegalidade.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para determinar ao réu a imediata convocação para as demais etapas do concurso, mantendo sua participação enquanto perdurar a demanda.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC para determinar a parte Ré CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), que no prazo de 48(quarenta e oito) horas, realize a convocação do Autor para a realização das demais etapas do concurso, mantendo a sua participação no concurso indicado na petição inicial até decisão ulterior.

Em caso de descumprimento injustificado da presente decisão, fixo a multa diária de R$2.000,00(dois mil reais), tendo como limite o valor atribuído à causa.”

Inconformado com os termos decisórios, o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
interpôs o presente recurso (Num. 25981181).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte agravante sustenta a legalidade dos critérios de avaliação da prova discursiva estabelecidos no edital, especialmente o subitem 9.16.7.4, alínea “g”, que prevê a eliminação do candidato que obtiver nota inferior a 15,00 pontos.

Alega que o padrão de resposta aplicado pela banca foi coerente com a literalidade do art. 102 do Código Penal Militar, sendo que o edital veda a aplicação de modificações legislativas posteriores, conforme subitem 19.21.

Aduz, ainda, que as jurisprudências só poderiam ser consideradas se publicadas até 30 dias antes da realização da prova, o que não se verificou no caso dos autos, tornando, portanto, infundado o pedido do agravado.

Argumenta, por fim, que a decisão agravada representa grave lesão à legalidade e ao interesse público, razão pela qual deve ser reformada.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 26368520, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 25419069).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 27328940).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, deferiu o pedido de tutela para determinar a parte requerida Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize a convocação do Autor para a realização das demais etapas do concurso, mantendo a sua participação no concurso indicado na petição inicial até decisão ulterior.

A prerrogativa de estabelecer parâmetros e procedimentos para avaliar a capacidade e o desempenho dos candidatos em concursos públicos destinados ao ingresso em cargos efetivos pertence à Administração Pública. Por se tratar de função que decorre diretamente de sua competência administrativa, impõe-se reconhecer a autoridade e a autonomia decisória das comissões responsáveis pela execução e fiscalização do certame.

Entretanto, essa autonomia não afasta a possibilidade de intervenção judicial nas hipóteses em que reste configurado desrespeito evidente à legislação ou aos princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho observa que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos, preservando-se a autonomia técnica das comissões avaliadoras:

Diante de alguns abusos cometidos em correções de provas,
cresce pouco a pouco a doutrina que admite a sindicabilidade judicial em certas hipóteses especiais, que retratam ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
. A nova doutrina se funda na moderna jurisprudência alemã que assegura ao candidato, em provas relativas ao exercício da profissão, o direito à proteção jurídica e a uma
“margem de resposta
”,
de modo que uma resposta tecnicamente sustentável não seja considerada falsa
. Em outra ótica, cresce o entendimento de que, mesmo em questões discursivas, deve a banca examinadora fixar previamente os aspectos básicos de sua solução (gabarito geral), em ordem a atenuar a densidade de subjetivismo e oferecer ao candidato maior possibilidade de controle da correção. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 38. ed., rev., atual. e ampl. Barueri/SP: Atlas, 2024, p. 543).

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 632.853/CE (Tema 485), sob o regime da repercussão geral, consolidou entendimento segundo o qual “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade”
(RE n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015).

Portanto, o posicionamento da Corte Suprema preserva o controle jurisdicional sobre os atos das bancas examinadoras, mas condiciona a intervenção judicial à demonstração inequívoca de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Em harmonia com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça igualmente afasta a possibilidade de reavaliação do conteúdo das questões ou dos critérios de correção, admitindo-a apenas em casos de ilegalidade ou de inconstitucionalidade manifesta:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. CONTEÚDO DO

EDITAL. NÃO ABRANGÊNCIA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 485/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. O STF, ao julgar o RE n. 603.580-RG/RJ, firmou o entendimento de que

"não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
" (Tema n. 485/STF).

2. Caracterizada a ilegalidade na atuação da banca, o acórdão proferido pelo

Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 68.662/MS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023, sem grifos no original.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ESCRITA. RASURA. CORREÇÃO. ÚNICO EXAMINADOR. REGULAMENTO DO CONCURSO. NÃO VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. TEMA 485/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança.

2. A rasura existente na prova questionada adveio durante o processo de correção, além de ter havido recurso administrativo da recorrente, provido pela

banca examinadora, situação na qual, mesmo existente mácula anterior, esta estaria sanada com a segunda correção da prova.

3. Nos termos do regulamento do concurso público, não existe obrigatoriedade de que dois examinadores corrijam as provas escritas específicas (art.40 do Resolução PGE 4.638/2020).

4. "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
" (Tema 485/STF).

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 70.198/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023, sem grifos no original.)

No exame da jurisprudência aplicável à presente controvérsia, merece relevo a hipótese de ilegalidade consistente no descumprimento das disposições constantes do edital do concurso, instrumento que possui força vinculante tanto para os candidatos quanto para a própria Administração. Em tais situações, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento das regras previamente estabelecidas.

A propósito, registra-se o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL DE CONCURSO. DECRETO REGULAMENTADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

VI - Não cabe ao Poder Judiciário rever as opções realizadas pelas bancas dos concursos públicos, não sendo possível rever a questão, ante a ausência de evidente teratologia. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 49.499/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/3/2016; AgRg no RMS n. 23.271/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 1º/10/2015; AgInt no RMS n. 62.319/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 10/6/2020. Assim, não há, no caso dos autos, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança em prol da recorrente.

VII - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e
a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame.
Precedentes: AgInt no RMS n. 36.643/GO, relator Ministra Assusete

Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2017; AgInt no AREsp n. 237.069/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/3/2017; RMS n. 54.936/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/10/2017; AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 21/2/2017; RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2016;AgInt no RMS n. 62.272/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe 7/10/2020).

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.982/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem grifos no original.)

À luz das premissas doutrinárias e jurisprudenciais já expostas, passo a examinar a atuação da banca organizadora, a fim de verificar se a resposta adotada incorre em ilegalidade ou inconstitucionalidade e se o conteúdo avaliado está em conformidade com as disposições previstas no edital do certame.

A insurgência do agravado refere-se à correção do item 5 da prova discursiva, em que apresentou fundamentação amparada em jurisprudência, a qual, contudo, foi desconsiderada pela banca examinadora. Alega o requerente que tal procedimento afrontou o edital do Curso de Formação de Oficiais, especificamente o Anexo II (ID. 133659827 – págs. 44/45, autos de origem), que expressamente previa a exigência de conhecimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme segue:

DIREITO CONSTITUCIONAL:
1 Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e classificações. 1.2 Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.4 Interpretação das normas constitucionais. 1.4.1 Métodos, princípios e limites. 2 Princípios fundamentais. 3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 3.2
Habeas corpus
, mandado de segurança, mandado de injunção e
habeas data
. 3.3 Direitos sociais. 3.4 Nacionalidade. 3.5 Direitos políticos. 3.6 Partidos políticos. 4 Organização do Estado. 4.1 Organização político-administrativa. 4.2 União, Estados federados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 4.3 Intervenção federal e Estado de Sítio. 4.4 Intervenção dos estados nos municípios. 5 Administração pública. 5.1 Disposições gerais. 5.2 Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. 6 Organização dos Poderes no Estado. 6.1 Mecanismos de freios e contrapesos. 6.2 Poder Legislativo. 6.2.1 Prerrogativas parlamentares. 6.3 Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 6.4 Poder Judiciário. 6.4.1 Disposições gerais. 6.4.2 Justiça Militar da União e dos Estados. 7 Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Da segurança Pública. Das Forças Armadas.
8 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores.
9 Constituição do Estado do Pará. 9.1 Título VI - Da Segurança Pública. Poder Executivo e Secretários de Estado. Competências do TJPA. Perda de posto e patente.

Conforme se extrai do edital do concurso, a argumentação apresentada pelo agravado encontra-se em consonância com as normas e dispositivos jurídicos indicados como objeto de aferição, pois a jurisprudência por ele invocada corresponde ao RE 601.146 (Tema 358/STF), julgado sob a sistemática da repercussão geral e publicado em 21 de outubro de 2020, cuja ementa dispõe:

3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.
5. O texto constitucional NÃO RECEPCIONOU o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. (RE 601146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-06- 2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal contrasta diretamente com a legislação invocada na resposta oficial publicada pela banca examinadora (art. 102 do Código Penal Militar), razão pela qual se evidencia, ainda que em juízo de cognição sumária, a ilegalidade da correção adotada no caso concreto. Ao desconsiderar entendimento jurisprudencial consolidado pela Suprema Corte, vigente antes mesmo da publicação do edital, a banca avaliadora afastou-se indevidamente do conteúdo expressamente previsto como objeto de avaliação, ao negar pontuação a resposta que se harmonizava com a orientação dos Tribunais Superiores.

A propósito, no recente julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 73.285/RS, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, quando o edital do concurso prevê de forma expressa que a jurisprudência dos tribunais superiores integra o conteúdo programático da prova, e, no momento da correção, a banca examinadora deixa de atribuir pontuação a resposta que esteja em plena conformidade com tal jurisprudência, configura-se violação ao princípio da legalidade, por afastar, de forma indevida, critério de avaliação previamente fixado no instrumento convocatório.

Conforme ressaltado no referido precedente, a recusa em observar entendimento jurisprudencial de caráter vinculante afronta o art. 30 do Decreto-Lei n. 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), o qual impõe às autoridades públicas o dever de promover segurança jurídica na aplicação das normas. Assim, revela-se incompatível com a boa-fé administrativa e com a própria segurança jurídica a conduta da banca examinadora que despreza interpretação consolidada.

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de assegurar o cumprimento das normas que regem o sistema brasileiro de precedentes e coibir o descumprimento de disposição editalícia que previu, de forma expressa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores como objeto de avaliação no certame:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PERTINENTES AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
. PREVISÃO NO EDITAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato ao concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para garantir a continuidade de sua participação no certame. O agravante sustenta ilegalidade na correção da prova discursiva pela desconsideração de alteração legislativa e jurisprudência consolidada, em afronta às regras editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora agiu ilegalmente ao desconsiderar a “graça” como causa de extinção da punibilidade, apesar de sua inclusão legislativa e reconhecimento jurisprudencial; (ii) estabelecer se a correção da prova contrariou as disposições do edital ao não reconhecer como correta resposta fundamentada em jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da Repercussão Geral, admite a intervenção judicial em concursos públicos apenas diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que se verifica no caso concreto.

4.

O edital do certame prevê expressamente a inclusão de jurisprudência dos tribunais superiores como conteúdo programático da prova, desde que publicada até 30 dias antes da aplicação.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ, bem como o julgamento de ADPFs e RMS, reconhecem a “graça” como causa de extinção da punibilidade, em interpretação consolidada que o candidato corretamente utilizou em sua resposta.

6.

A banca desconsiderou a alteração introduzida pela Lei nº 14.688/2023, publicada na mesma data do edital, e que, embora com vacatio legis, versa sobre tema previsto no conteúdo programático (extinção da punibilidade).

7.

A omissão da banca examinadora fere os princípios da legalidade, razoabilidade, motivação e vinculação ao edital, conforme jurisprudência de diversos tribunais que autorizam, excepcionalmente, a atuação judicial em defesa da lisura do certame.

8.

Reconhece-se, pois, a ilegalidade da correção, autorizando a concessão da tutela recursal para validação da resposta do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A banca examinadora de concurso público não pode desconsiderar resposta que, embora minoritária ou inovadora, esteja em conformidade com jurisprudência dos tribunais superiores quando o edital expressamente prevê esse conteúdo programático
.

2.

A omissão em reconhecer modificação legislativa diretamente relacionada ao conteúdo exigido, ainda que com vacatio legis, viola o princípio da legalidade e autoriza o controle judicial do ato administrativo.

3.

A atuação judicial nos concursos públicos é legítima quando demonstrada afronta às regras do edital ou a normas superiores, inclusive jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 927; Código Penal Militar, art. 123, II; Lei nº 14.688/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STF, ADPFs nºs 964 a 967; STJ, RMS nº 73.285/RS; TRF-1, AC 10500047220224013400; TJ-AM, ApCiv 0655287-39.2022.8.04.0001; TJ-CE, AC 01617890720168060001.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811282-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

Assim, verificado o descumprimento das disposições previstas no edital, evidencia-se a ilegalidade do ato impugnado, circunstância que legitima a atuação do Poder Judiciário no caso em exame. Nesse contexto, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, razão pela qual a pretensão recursal do agravante não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/08/2025